Tribunal: TJMT
Processo: 1026251-60.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026251-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), VALDIVINO DONIZETE SILVA - CPF: 327.576.621-04 (AGRAVANTE), EUNICE SOUSA ALENCAR - CPF: 252.159.811-91 (AGRAVADO), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O encargo de prestar alimentos se prolonga ao ex-cônjuge, mesmo após o período de convivência marital. A possibilidade de tal obrigação decorre da necessidade de um e da possibilidade do outro.

II - O critério jurídico para a se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentado, nos termos artigo 1.694, §1º, do Código Civil.

III - O valor fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se razoável e não revela ser impossível de cumprimento pelo agravante que, apesar de insistir que percebe apenas o valor de um salário mínimo proveniente de benefício previdenciário, além de possuir vários bens móveis e imóveis, possui valores mantidos em contas bancárias que permitem custear a obrigação fixada.

IV - Verifica-se igualmente a necessidade da agravada, já que as informações constantes dos autos dão conta da sua vulnerabilidade financeira, pois, aos 59 (cinquenta e nove anos), encontra-se fora do mercado de trabalho e sem a ajuda do ex-companheiro, com quem conviveu por período equivalente a 17 (dezessete) anos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VALDIVINO DONIZETE SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos de nº 0002789-79.2020.811.0004, proposta por
EUNICE SOUSA ALENCAR
, deferiu o pedido de tutela de urgência para fixar alimentos provisionais em favor da agravada, no montante equivalente a 3 salários mínimos mensais, a serem pagos pelo agravante.

Para tanto, o agravante alega que, para a concessão da pensão deverá ser demonstrada a necessidade de quem recebe e as condições financeiras de quem deverá pagar. Contudo, na hipótese, não foi verificado nenhum dos pressupostos da tutela judicial concedida pelo magistrado
a quo
.

Argumenta que a empresa pertencente ao casal foi vendida, com o expresso consentimento da agravada que, inclusive, recebeu a sua cota parte e que a referida empresa jamais auferiu rendimentos mensais de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mas de apenas R$ 11.431,00 (onze mil quatrocentos e trinta e um reais) no ano de 2019, conforme declaração de imposto de renda de id. 69991475 e seguintes.

Pondera que a agravada não se encontra desguarnecida financeiramente, pois recebe alugueis provenientes de 3 (três) quitinetes diretamente em sua conta bancária e ainda reside no imóvel principal do casal.

Aduz que atualmente depende de benefício previdenciário por incapacidade para sobreviver e que não conseguirá arcar com a quantia arbitrada pelo magistrado
a quo
, sem prejuízo da sua subsistência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 70589479).

Contrarrazões da parte agravada à id. 74684959, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o encargo de prestar alimentos se prolonga ao ex-cônjuge, mesmo após o período de convivência marital. A possibilidade de tal obrigação decorre da necessidade de um e da possibilidade do outro.

O critério jurídico para a se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentado, nos termos artigo 1.694, §1º, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”
.

No caso, a irresignação do agravante gravita em torno da fixação de alimentos provisionais em favor da agravada, a qual, segundo alega, não possui necessidade alguma de receber tal apoio financeiro, máxime no valor fixado, que aduz não ter condições de suportar.

Nesse particular, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, restou comprovado que as partes tiveram um período de enlace conjugal, condição esta, inclusive, que não foi negada pelo agravante, exsurgindo, portanto, a obrigação de pagar alimentos em favor da ex-cônjuge, nos termos do artigo supracitado.

De outra feita, o valor fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se razoável e não revela ser impossível de cumprimento pelo agravante que, apesar de insistir que percebe apenas o valor de um salário mínimo proveniente de benefício previdenciário, além de possuir vários bens móveis e imóveis, possui valores mantidos em contas bancárias que permitem custear a obrigação fixada, os quais, inclusive, se revelam incompatíveis com os alegados rendimentos mensais da empresa do casal.

Ademais, não há comprovação nos autos de que o valor dos alugueis das quitinetes estão sendo regularmente repassados à agravada, sendo este mais um motivo para a manutenção da decisão recorrida.

Outrossim, conquanto o agravante insista que a recorrida omitiu intencionalmente a venda da empresa, calha consignar que o ajuizamento da ação se deu em 06/03/2020 e a referida venda em 16/09/2020 (id. 69991488), portanto, posteriormente ao protocolo da inicial.

Além disso, verifica-se igualmente a necessidade da agravada, já que as informações constantes dos autos dão conta da sua vulnerabilidade financeira, pois, aos 59 (cinquenta e nove anos), encontra-se fora do mercado de trabalho e sem a ajuda do ex-companheiro, com quem conviveu por período equivalente a 17 (dezessete) anos.

Assim, ao menos por ora, resta demonstrada a necessidade do suporte financeiro deferido pelo magistrado singular.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO. CABIMENTO. Cabível a fixação de alimentos em prol da ex-mulher baseado no dever de mútua assistência, consoante arts. 1694, caput, e 1566, inciso III, ambos do CC. A fixação de alimentos, inclusive os provisórios, há de atender ao binômio possibilidade-necessidade. Situação que recomenda o arbitramento de alimentos provisórios com moderação e em atenção ao que consta nos autos, até que, com as provas que ainda serão produzidas, reste melhor visualizada a real situação financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda. Agravo de instrumento parcialmente provido”
. (Agravo de Instrumento Nº 70074233750, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/09/2017)

Ressalte-se que a obrigação alimentícia está vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ocorrer alteração substancial nos vetores possibilidade/necessidade, mediante comprovação de novos elementos que alterem as possibilidades do alimentante ou as necessidades da alimentanda.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Agravo Interno Prejudicado. Altere-se a classe processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021